Tribunal: TJSP
Processo: 0001354-35.2015.8.26.0584
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de omissão no v. acórdão inexistente – embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000152324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001354-35.2015.8.26.0584/50000, da Comarca de São Pedro, em que é
embargante AILTON JOSÉ DA SILVA e Interessado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM parcialmente os presentes
embargos de declaração, apenas para determinar que não seja expedido mandado de prisão
até o trânsito em julgado. Ante a apreciação dos presentes embargos, excepcionalmente
admitindo embargos de embargos, julgo extinta a instância e encerradas as instâncias
ordinárias. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001354-35.2015.8.26.0584/50000 - São Pedro - VOTO No 2/3
Embargante(s): Ailton José da Silva
Embargado(a)(s): Egrégia 6a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegação de omissão no v.
acórdão inexistente embargos rejeitados.

Ailton José da Silva opôs os presentes
embargos de declaração alegando que o paciente é usuário, que não
houve prova da traficância, tampouco do dolo na conduta.
É o relatório.
Conheço dos embargos por tempestivos,
para rejeitá-los, eis que de caráter exclusivamente infringentes. Não
há na decisão objurgada qualquer omissão ou contradição que
justifique sua apresentação. Assim já decidiu o C. Supremo Tribunal
Federal:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Inadmissibilidade.
Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade. Embargos rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art.
535), vem tal recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão
sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes.
O recurso de embargos de declaração não tem cabimento, quando, a
pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade,
contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de
infringir o julgado"1.
No mesmo sentido, ainda AP 516 ED / DF,
rel. Min. Luiz Fux, j. 05.12.2013, onde se entendeu que “os efeitos
1 STF Ag.Rg.-EDcl. n. 1812 Segunda Turma rel. Min. Celso de Mello j. 22.02.2000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001354-35.2015.8.26.0584/50000 - São Pedro - VOTO No 3/3
infringentes ou modificativos dos embargos não encontram disposição expressa legal
(...)”.
Destaca-se os ensinamentos de BASILEU
GARCIA2 no sentido de que “não necessitará (o sentenciante), ao justificar sua
convicção, preocupar-se em dar resposta a todas as questões emergentes no processo.
Muitas serão de improcedência manifesta e seria levar longe demais o cumprimento do
dever de motivação o pretender-se que o juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes
evidências. Do seu bom-senso espera-se que selecione, para discutir, o que infunda
impressão de verossimilhança, ou mesmo que não infunda, o que se entremostre de certo
relevo para o procurado desfecho”.
Como visto, tem-se que o embargante
busca tão somente a rediscussão do conjunto probatório já cotejado
pelo v. acórdão, podendo-se considerar tais embargos como de
caráter meramente protelatório.
Tem-se que a revisão de provas não pode
ser considerada objeto dos presentes embargos, de modo que esses
se prestam tão somente a sanar obscuridades, omissões e
contradições, não sendo esse o presente caso.
Dessa forma, os embargos deverão ser
rejeitados.
Porém,
em
face
da
alteração
de
entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do início de
cumprimento de pena após julgamento em segunda instância, casso
a decisão anterior que determinava expedição de mandado de prisão.
Ante o exposto, acolho parcialmente os
presentes embargos de declaração, apenas para determinar que não
seja expedido mandado de prisão até o trânsito em julgado. Ante a
apreciação dos presentes embargos, excepcionalmente admitindo
embargos de embargos, julgo extinta a instância e encerradas as
instâncias ordinárias.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 Comentarios ao Código de Processo Penal Rio de Janeiro: Forense 1945 v. III p. 476.